Tribunal: CARF
Processo: 19515.000233/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19515.000233/2008-04 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.867 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
12 de setembro de 2023 Recorrente
Recorrente
JINZAIGINKO SOL NASCENTE CONSULTORIA DE.
RECURSOS
HUMANOS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. SÚMULA CARF No 101.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB
No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e por
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000233/2008-04
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.867 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000233/2008-04

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado) e João
Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Por bem sintetizar os fatos e as razões da Impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância (e-fls. 99/101), o qual transcrevo a seguir:
1. Trata-se de Auto de Infração (Debcad no 37.099.723-9) lavrado em 26/12/2007 em
virtude do descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV, §6o
da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, combinado com o art. 284, III do
Decreto 3.048/99, uma vez que, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fls. 7), a
empresa apresentou GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informação
à Previdência Social, com informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação
aos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, quais
sejam:
a) declaração incorreta da alíquota do SAT/RAT no período de 01/99 a 05/03 (informou
1% quando o correto seria 2%).
b) omissão do tomador na cessão de mão-de-obra temporária/terceirizada no período de
07/99 a 03/00, 09/00 a 11/03.
c) omissão/inexatidão dos valores da retenção de 11% sobre a nota fiscal de serviços de
cessão de mão-de-obra, no período de 04/99 a 12/03;
d) omissão de datas em ocorrências de saídas, afastamentos de trabalhadores, nos
períodos de 04/99 a 06/00, 09/00 a 11/01, 01/02 a 08/02, 10/02, 01/03 a 04/03, 12/03 a
04/04, 07/04 a 09/04, 11/04 a 04/05, 06/05, 10/05, 12/05 e 02/06.
1.1. Em decorrência do descumprimento da obrigação acessória prevista em lei, foi
aplicada a multa conforme o artigo 284, III e 373 do Regulamento da Previdência Social
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, correspondente a 5% do valor mínimo, por
campo omisso ou incorreto, respeitado o limite por competência, conforme o art.283,
caput, do Regulamento da Previdência Social – RPS, no montante de R$ 10.217,25 (dez
mil, duzentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos), valor este atualizado pela
Portaria MPS/MF no 142/2007, consoante Relatório Fiscal da Aplicação da Multa e
planilha de fls.15/16.
DA IMPUGNAÇÃO
2. A notificada apresentou impugnação tempestiva, razões às fls 26/39, onde alega em
síntese:
2.1. que o prazo para constituição do crédito previdenciário é de cinco anos a contar do
fato gerador, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, razão crédito referente ao período de
01/2002 a 11/2002 deve ser cancelado, tendo em vista que o lançamento foi efetuado
em 12/2007;
2.2. que a multa aplicada é desproporcional, na medida em que da soma dos valores dos
autos-de-infração, tendentes à cobrança de multa por suposto descumprimento de
obrigação acessória, é superior às correlatas nas NFLD lavradas em face da Impugnante.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.867 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000233/2008-04

Mais precisamente, referidos Auto de Infração correspondem a 108% do valor das
NFLD lavradas na mesma ação fiscal.
2.3. que para se definir o que é uma penalidade tributária razoável e proporcional, a
jurisprudência tomou por base o disposto no art. 412 do Código Civil, que determina
que “o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação
principal”, havendo entendimento majoritário no sentido de que a multa imposta ao
contribuinte, por descumprimento de obrigação acessória, não pode superar 100% do
valor do tributo devido.
2.4. Neste sentido, a jurisprudência pátria, inclusive o STF, é firme ao afastar as multas
cominadas por descumprimento de obrigação acessória, quando forem maiores do que
as próprias obrigações principais, como ocorre no presente caso.
Do Pedido
3. Pelas razões expostas, a Impugnante pede que Auto-de-Infração seja cancelado.
Da Diligência
4. A análise preliminar do processo demonstrou a necessidade do envio dos autos para
manifestação fiscal e elaboração de nova planilha com o cálculo da multa considerando
a infração “omissão do tomador na cessão de mão-de-obra” não considerada no cálculo
inicial. Foi solicitada, ainda, informações quanto a alíquota SAT errada e aquela
considerada correta, o nome do(s) tomador(es) de serviços na cessão de mão-de-obra
omitidos, os valores da retenção de 11% sobre a nota fiscal de serviços que não foram
declarados bem como as datas de ocorrências de saídas/afastamentos que foram
omitidas, para que o contribuinte possa exercer, plenamente o seu direito de defesa
podendo corrigir a falta.
Do Adendo à Defesa
5. Antes da manifestação da autoridade fiscal, a empresa apresentou adendo à sua
impugnação (fls. 68/73), onde solicita que seja cancelado o crédito atingido pela
decadência, nos termos da Súmula no 08 do STF e ainda, que seja aplicada a penalidade
menos severa nos termos do art. 106 do CTN com o recalculo da multa aplicada para
adequá-la à legislação atualmente em vigor, conforme alterações promovidas pela MP
449 na Lei 8.212/91 (art. 32 A, II).
Da Manifestação da Fiscalização
6. A Fiscalização manifestou-se às folhas 78/83, onde além de fornecer as informações
solicitadas pela autoridade julgadora, opina pela retificação do valor da multa em
virtude da decadência em relação às competências 01/99 a 11/01 com base no
entendimento do STF na Súmula Vinculante no 08, de 20/06/2008.
6.1. Os autos retornaram para julgamento antes de findo o prazo para manifestação do
contribuinte, razão pela qual foram novamente devolvido à DEFIS para manifestação e
posterior encaminhamento à DERAT para juntada, se for o caso, de eventual adendo à
defesa, protocolado pelo contribuinte . Cumprida a diligência os autos retornaram para
julgamento.
É o relatório.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 14a Turma da DRJ/SP1 em
decisão assim ementada (e-fls. 98/107):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE DO STF. Com a publicação do enunciado
da Súmula Vinculante no 8 do STF que declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da
Lei 8.212/91, que estabeleciam o prazo decenal para constituição e cobrança dos
créditos, a matéria passa a ser regida pelo Código Tributário Nacional.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.867 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000233/2008-04

SUPERVENIÊNCIA DE PARECER E DE NOTA TÉCNICA. O Parecer PGFN/CAT
no 1.617/2008 aprovado pelo Sr. Ministro do Estado da Fazenda vincula a Secretaria da
Receita Federal do Brasil à tese jurídica fixada (art. 42 da Lei Complementar no
73/1993).
AUTO-DE-INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração a empresa declarar em GFIP informações inexatas, incompleta ou
omissas, com relação aos dados não relacionados aos fatos geradores das contribuições
previdenciárias ( Art. 32, inciso IV, §§3o e 6o da Lei 8.212/91).
LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a
Administração deve aplicar a lei vigente ao tempo da pratica do ato ou fato, quando esta
se apresentar mais benéfica ao contribuinte, afastando-se a lei nova quando as alterações
referentes às penalidade se apresentarem mais severas.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 18/10/2012 (e-fls. 109), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 16/11/2012 (e-fls. 110/125) contendo os argumentos
a seguir sintetizados.
- Insurge-se contra o entendimento do acórdão recorrido de que o crédito
tributário referente à competência 12/2001 não estaria atingido pela decadência. Defende que,
segundo decisão do STJ, o termo inicial do art. 173, I, do CTN “nada mais é do que o primeiro
dia seguinte ao período de apuração do fato gerador”. Aduz que, no presente caso, o direito de a
fiscalização constituir o crédito tributário relativo ao mês 12/2001 já se encontrava decaído no
momento da ciência do Auto de Infração, em 29/12/2007, devendo ser considerado 01/01/2002
como termo inicial.
- Discorre sobre a desproporcionalidade da multa aplicada e conclui que a
penalidade imposta não atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade
aos quais a Administração está vinculada, tendo em vista que o seu valor total é superior ao das
obrigações principais correlatas.
- Sustenta que, em vista da revogação da norma que autorizava a imposição da
penalidade ora debatida, faz jus à aplicação do princípio da retroatividade benigna previsto no
art. 106, II, do CTN, devendo ser integralmente cancelado o lançamento referente à multa em
questão. Não sendo esse o entendimento adotado, defende que a multa exigida no presente
processo deve ser cotejada com a prevista no art. 32-A, I, da Lei no 8.212/91 para se aferir a mais
benéfica.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
Trata o presente processo de multa por descumprimento de obrigações acessórias
com base no art. 32, IV e §6o, da Lei no 8.212/91, vigente à época dos fatos (CFL 69).
Inicialmente, o sujeito passivo suscita a decadência do crédito tributário referente
à competência 12/2001.
Sobre o tema, aplica-se o disposto na Súmula CARF no 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.867 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000233/2008-04

pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Impõe-se observar ainda o entendimento consolidado na Súmula CARF 101:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
No caso em exame, a recorrente defende que o termo inicial para a contagem do
prazo decadencial relativo à competência 12/2001 se deu, com base no art. 173, I, do Código
Tributário Nacional – CTN, em 01/01/2002, encontrando-se decaído o crédito tributário
correspondente no momento da ciência do Auto de Infração, em 29/12/2007.
Não assiste razão à interessada.
Como já pontuado no acórdão recorrido, a contagem do prazo para a competência
12/2001 começou apenas em 01/2003, haja vista que o lançamento só poderia ser efetuado a
partir de 01/2002, após a entrega da GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas.
Assim, como a contribuinte foi cientificada do Auto de Infração em 29/12/2007 (e-fls. 25), não
há que se falar em decadência da competência 12/2001 aplicando-se a regra do art. 173, I, do
CTN.
Quanto à alegação de que houve ofensa aos princípios constitucionais da
razoabilidade, proporcionalidade e finalidade, não cabe a este Conselho manifestar-se a respeito
do tema, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235/72, com redação dada pela Lei 11.941/09. É
nesse mesmo sentido a Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Vale lembrar que, segundo o art. 142 do CTN, a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a aplicação das
determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
No que concerne à aplicação da retroatividade benigna, verifica-se que o
julgamento de primeira instância efetuou o cotejo entre a multa exigida no presente processo e a
apurada com base no art. 32-A da Lei no 8.212/91, exatamente como solicitado no Recurso
Voluntário. No entanto, o comparativo deverá ser realizado no momento do pagamento ou do
parcelamento do crédito tributário, conforme previsto na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de
04 de dezembro de 2009.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.867 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000233/2008-04

Fl. 161
DF CARF MF
Original